Tribunal: TJMT
Processo: 1017660-36.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017660-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIREGINA TAFAREL - CPF: 593.579.831-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DIVERGÊNCIA NO CADASTRO DE CPF DA PARTE EXECUTADA. COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE POR OUTROS DOCUMENTOS. ERRO MATERIAL NO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora de bem imóvel no cumprimento de sentença derivado de Ação Monitória, sob o fundamento de divergência nos dados cadastrais da matrícula, especialmente quanto ao CPF da executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência de CPF constante na matrícula do imóvel impede a constrição judicial, mesmo quando há outros elementos nos autos aptos a comprovar a titularidade do bem pela parte executada.

III. Razões de decidir

3.
A execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797), não sendo razoável inviabilizar a penhora apenas em razão de divergência cadastral, quando outros documentos comprovam a titularidade do bem pela executada.

4. A divergência entre os CPFs indicados na matrícula do imóvel não é suficiente, por si só, para afastar a titularidade da executada, sobretudo diante de provas documentais, como a certidão de casamento que evidencia vínculo jurídico-patrimonial sobre o bem.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido
para autorizar a penhora do imóvel indicado
.

Tese de julgamento: “A divergência de CPF constante na matrícula do imóvel não impede a penhora quando há outros elementos probatórios que comprovam a identidade da executada e a titularidade do bem, em respeito ao princípio da efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 798, 799.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de Ação Monitória nº 1003974.02.2021.8.11.0037, indeferiu pedido de penhora formulado pelo exequente.

O agravante sustenta que a decisão recorrida indeferiu a constrição sobre bem imóvel indicado à penhora, sob o argumento de divergência nos dados cadastrais da matrícula do imóvel, especialmente quanto ao número de CPF constante no registro, que seria diverso daquele da parte executada. Afirma, contudo, tratar-se de erro material do cartório, uma vez que o bem pertence, de fato, à executada Luciregina Tafarel Azzolini, sendo possível comprovar a coincidência de identidade pela análise dos documentos pessoais e do histórico da matrícula, que inclusive já apresenta averbação de penhora decorrente de outra execução.

Requer, assim, a reforma da decisão para determinar a penhora do imóvel e o prosseguimento dos atos executivos necessários à satisfação do crédito reconhecido em sentença, oriundo de dívida representada por Cédula Rural Pignoratícia no valor original de R$ 199.490,51, atualizada para R$ 269.618,10.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 290942381).

Devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 296886363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O indeferimento da penhora fundou-se na divergência cadastral existente na matrícula do imóvel, especificamente quanto ao número do CPF da parte executada, o que levou o juízo a concluir não ser possível afirmar, com segurança, que o bem pertença à devedora.

Em análise detida da matrícula do imóvel, observa-se que, no início do registro, consta como outorgado comprador Zulmir Azzolini, casado em regime de comunhão parcial de bens com Luciregina Tafarel Azzolini, com a qualificação pelo nome completo, RG e CPF nº 231.056.231-91. Por outro lado, ao final da mesma matrícula, há averbação de penhora proveniente do processo nº 1007424-84.2020.8.11.0037, em que figura como executada Luciregina Tafarel, identificada sob o CPF nº 593.579.831-04 (id. 290375380).

A divergência entre os CPFs indicados, 231.056.231-91 e 593.579.831-04, embora existente, não se revela suficiente para afastar, por si só, a titularidade do bem pela executada, sobretudo diante das demais provas constantes dos autos.

Isso porque o Banco do Brasil trouxe aos autos certidão de casamento, a qual comprova que Luciregina Tafarel Azzolini é casada com Zulmir Azzolini, exatamente como qualificado na matrícula do imóvel, evidenciando o vínculo jurídico-patrimonial sobre o bem. (id. 290375383).

Além disso, a penhora anteriormente averbada na matrícula, oriunda da execução nº 1007424-84.2020.8.11.0037, tem como executada Luciregina Tafarel, e o mesmo CPF cadastrado na autuação daquela execução, consta da execução de origem nº 1003974.02.2021.8.11.0037, reforçando a conclusão de que não se trata de pessoas distintas, mas sim da mesma pessoa física.

Acrescente-se que, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil,
“realiza-se a execução no interesse do exequente”
. O processo executivo, assim, tramita no interesse do credor, visando à efetiva satisfação do crédito, consoante disposto no artigo 798 do CPC, que estabelece:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

[...] II - indicar:

a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada;

b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

Nessa perspectiva, não se pode inviabilizar a constrição judicial do bem com base apenas em divergência formal de dados cadastrais, quando há outros elementos robustos que comprovam a titularidade do imóvel pela executada, sob pena de se esvaziar a efetividade do processo executivo.

Portanto, todas essas circunstâncias permitem concluir que o imóvel pertence ao casal Zulmir Azzolini e Luciregina Tafarel Azzolini, casados em regime de comunhão parcial de bens, não subsistindo motivo jurídico para impedir a penhora pretendida pelo Banco do Brasil. Ressalte-se que eventuais discussões acerca de meação ou limites da constrição sobre patrimônio comum poderão ser oportunamente dirimidas no âmbito do próprio cumprimento de sentença, por meio dos instrumentos processuais cabíveis.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para autorizar a penhora do bem e o prosseguimento dos atos executivos necessários à satisfação do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025